Tribunal: TJSP
Processo: 0016424-32.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016424-32.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
HENRIQUE RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016424-32.2020.8.26.0224 -Voto no 36181
2
Apelação Criminal no 0016424-32.2020 – Guarulhos
(desmembrado do processo 1509187-89.2019)
Apelante: Henrique Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. André Luiz da Silva da Cunha
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36181
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas.
Confissão e validade das palavras da vítima e dos policiais.
Condenação acertada. Aumento da pena-base que considerou
as consequências do crime. Reincidência compensada com a
confissão. Aumento mínimo na terceira fase. Regime inicial
fechado mantido. Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 150 e ss. que a
ação penal foi julgada parcialmente procedente, condenado Rodrigo Diniz
Fiori e Henrique Rodrigues, por infração ao art. 157, § 2o, II, do Código
Penal, respectivamente, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no piso; e seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no piso.
Apelou Henrique (fls. 203 e ss.). Pleiteia apenas a redução da
pena-base ao mínimo. Respondido o recurso (fls. 209 e ss.), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 228 e
ss.).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 17 de abril de 2019, por volta da
01h20min, na Rua Caracol, 1, Pimentas, na cidade de Guarulhos, Rodrigo Diniz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016424-32.2020.8.26.0224 -Voto no 36181
3
Fiori e Henrique Rodrigues, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercia
com emprego de simulacro de arma de fogo contra Ernade Aparecido Honório
dos Santos, restringindo sua liberdade, um veículo GM/Agile, placas
ERW-2965, R$ 240,00 em espécie, além de um aparelho de telefonia celular.
A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 7/10), auto de
exibição e apreensão (fls. 20/21), pela prova oral e são incontestes.
O apelante não discute a condenação; nem poderia, pois
confessou os fatos em Juízo. Foi reconhecido pela vítima, que descreveu a
abordagem, dizendo que conduzia seu veículo pelo bairro do Pimentas quando
Henrique passou pala frente do seu veículo, e Rodrigo se aproximou, sacou
uma arma e exigiu que parasse o veículo e abrisse as portas. Rodrigo assumiu
a direção e o comparsa ficou no banco de trás, saindo em alta velocidade; foi
levado em seu veículo para o bairro do Pantanal e ameaçada de morte durante
o trajeto; eles levaram seu veículo, seu celular e sua carteira. O policial
Alexandre relatou que fazia patrulhamento de rotina quando avistou um veículo
em atitude suspeito, tendo o condutor empreendido fuga ao avistar a viatura;
após perseguição o condutor perdeu o controle do carro e colidiu com um
muro; no veículo estavam os réus e uma moça, sendo que um dos réus
confirmou que o veículo era “b.o”; os réus confessaram o roubo, tendo
encontrado um simulacro de arma de fogo no carro.
A confissão é de todo compatível com a prova, razão por que,
com boa técnica, a Defesa não a impugna, pretendendo somente a redução da
pena-base.
Assim, de rigor a condenação, passo à análise da pena.
A base foi fixada em 1/6 acima do mínimo, observados os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016424-32.2020.8.26.0224 -Voto no 36181
4
do art. 59, do Código Penal, ou seja, as consequências do delito (grande
repercussão no patrimônio da vítima, que não é pessoa abastada e perdeu o
veículo, que não tinha seguro). Nada a ser alterado.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 52) foi
compensada com a atenuante da confissão e; por fim, a sanção foi majorada
em 1/3 pela causa de aumento de pena do concurso de pessoas, totalizando
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e 14 dias-multa, no
piso.
O regime inicial fechado é o mais adequado, mesmo tendo em
conta o período de pena já cumprido, consideradas a reincidência, a pena
atribuída, a gravidade do crime e da extrema audácia com que agiu o réu e seu
comparsa, que merece, portanto, receber uma resposta enérgica do Judiciário.
Ademais, “regime inicial fechado para o cumprimento
da pena pela prática do
crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda,
ainda que se trate de
réu primário” (STF, HC no 74.301-3, DJU 6.12.96, pág. 48.711, Rel. Min.
Maurício Corrêa).
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator